Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO APARELHADA POR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HISTÓRICO ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO/DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. OPÇÃO DO CONTRATANTE. DISPONIBILIZAÇÃO CONSUMADA. INSTRUMENTO NÃO FIRMADO PELO CONTRATANTE. CORROBORAÇÃO PELOS DEMAIS ELEMENTOS E HISTÓRICO ESCOLAR. VÍNCULO PROVADO. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. COBRANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA ESCRITA. RECONHECIMENTO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CONVOLAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.
1. Sobejando prova material evidenciando o vínculo obrigacional traduzido em contrato de prestação de serviços educacionais retratado em instrumento negocial escrito, cuja materialização dependera da iniciativa do estudante contratante, não subsistindo, outrossim, controvérsia sobre a disponibilização e fomento dos serviços educacionais convencionados, não descerra a ausência de chancela aposta no instrumento fato apto a desqualificar o vínculo se corroborado pelos comprovantes de prestação dos serviços, ensejando a apreensão de que a via injuntiva se qualifica como instrumento apropriado para perseguição das mensalidades reputadas inadimplidas por derivar de documentos escritos desprovidos de exigibilidade.
2. O legislador processual não exige, como pressuposto e condição de procedibilidade da pretensão injuntiva, seu aparelhamento com documento escrito firmado pessoalmente pelo obrigado, conferindo o atributo de título injuntivo ao instrumento que permite a apreensão de que ostenta obrigação de pagar, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou, ainda, de adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer passível de lhe ser imputada, reservando ao reputado obrigado, de sua parte, o direito de infirmar a imputação no ambiente dos embargos, que descortina amplo contraditório sobre a matéria objeto da prestação (CPC, art. 700).
3. Aparelhada a pretensão injuntiva com documentos hábeis à configuração do vínculo negocial - contrato de prestação de serviços educacionais acompanhado do histórico escolar e ficha de dados cadastrais do aluno –, conquanto o instrumento do negócio jurídico não esteja firmado pelo contratante ou por testemunhas que presenciaram sua celebração, mas tendo sido alinhado em razão de sua iniciativa e vontade, os documentos se revestem de lastro suficiente à perseguição do débito originário do negócio no ambiente de ação injuntiva, obstando a deflagração de situação de carência de ação proveniente da inadequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada.
4. Conquanto tenha optado o legislador processual pela monitória documental, não exige que os instrumentos aptos a aparelharem-na se revistam da higidez própria dos títulos executivos, reputando suficiente a exibição de instrumentos escritos dos quais emirjam plausibilidade quanto à subsistência da obrigação e do sujeito passivo, inclusive porque, aperfeiçoada a relação processual, o acionado terá à sua disposição todos os instrumentos inerentes ao contraditório e à ampla defesa pertinentes ao procedimento comum, ou seja, aviando embargos, poderá desqualificar tanto os documentos injuntivos exibidos quanto à obrigação que deles germinara (CPC, arts. 700 e 702).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.